Tribunal: TJES
Processo: 5004899-51.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004899-51.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELWES MEZADRI VIEIRA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(1)
ALEGA A PARTE AUTORA QUE É CLIENTE DA REQUERIDA CONTRATANDO PLANO NET TV E NET VIRTUA, REFERENTE A CANAIS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA E PLANO DE INTERNET DE 120 MEGAS. ADUZ COBRANÇA INDEVIDA, COM VALORES DIVERGENTES DURANTE OS ÚLTIMOS CINCO ANOS.
(2)
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA NOS SEGUINTES TERMOS: “reconhecer a insubsistência das cobranças, bem como para CONDENAR a ré CLARO S.A. ao pagamento de indenização de R$2.000,00 (dois mil reais) ao autor a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ, bem como a cancelar a linha (27) 3534-3473 e a restituir a quantia despendida pelo consumidor no valor de R$577,44 (quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), em dobro, bem como condenada a restituir, em dobro, os valores indevidos que vierem a ser pagos pelo Autor no curso da presente ação, acrescida de correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”.
(3)
RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA RECEBIMENTO TOTAL DOS DANOS MATERIAIS PLEITEADOS E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(4)
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS.
(5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA, TENDO EM VISTA QUE A INICIAL NÃO APRESENTOU ELEMENTOS PARA SUSTENTAR O SEU PLEITO DE RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS DANOS MATERIAIS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. ÔNUS QUE LHE COMPETIA A TEOR DO ART. 373, I DO CPC. O DANO MATERIAL DEVE SER DEVIDAMENTE COMPROVADO, NÃO BASTANDO APENAS MERAS ALEGAÇÕES. QUANTO AO DANO MORAL O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE PISO ENCONTRA-SE DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(6)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7)
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.